Tribunal: TJDFT
Processo: 0717768-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DEFINIÇÃO. TEMA 1.169. STJ. SUSPENSÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a seguinte temática: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. (REsp no o 1.978.629/RJ - tema 1.169).
2. A questão afetada no tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça abarca, ainda que lateralmente, a matéria objeto de análise no cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos presentes autos.
3. No caso concreto, a análise acerca da necessidade da realização de liquidação de sentença prévia ao seu cumprimento individual depende do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp no o 1.978.629/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Especiais repetitivos, tema no 1.169.
4. Recurso conhecido e desprovido.